Tribunal: TJDFT
Processo: 0728398-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728398-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA LEAO OSORIO, ANA CECILIA LEAO OSORIO, RAFAELA LEAO OSORIO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, esclareçam o interesse no julgamento do recurso, tendo em vista que, diante da atribuição de efeito suspensivo no agravo de instrumento no 2217893-54.2021.8.26.0000, em trâmite do Tribunal de Justiça de São Paulo, houve, em princípio, a perda do objeto deste recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator